Tribunal: TRF3
Processo: 5007296-48.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
365/549)

5007296-48.2017.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007296-48.2017.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARCOS GOMES GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALKIRIA TUFANO - SP179030-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA CANDIDA DA SILVA - SP435051-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA AMELIA PEREIRA MATOS - SP411120-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INDICADORES DO CNIS (IEAN). COISA JULGADA. TEMA 629/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do trabalho em período determinado e determinar a revisão do benefício de aposentadoria. O embargante alega omissões quanto à ocorrência de coisa julgada material e à insuficiência de prova técnica (ausência de PPP/LTCAT contemporâneos) para a comprovação da exposição a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao afastar a preliminar de coisa julgada com base em prova nova e ao validar os indicadores de exposição a agentes nocivos constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) como prova da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à coisa julgada: o acórdão fundamentou expressamente que o ajuizamento de nova ação previdenciária, calcada em prova material nova (indicadores do CNIS), é admitido pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 629), o que afasta a identidade de causas quando a prova não foi objeto de análise no processo anterior.

4. Validade da prova: a especialidade foi reconhecida com base na valoração conjunta do acervo probatório, destacando-se que os dados do CNIS gozam de presunção de veracidade e integridade (art. 19 do Decreto no 3.048/1999), sendo o indicador "IEAN" prova idônea da exposição a agentes nocivos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de prova material nova, como indicadores do CNIS não apreciados anteriormente, autoriza o ajuizamento de nova demanda previdenciária sem violação à coisa julgada, nos termos do Tema 629/STJ.

Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) relativos à exposição a agentes nocivos possuem presunção de veracidade e constituem prova apta a fundamentar o reconhecimento de tempo especial.

O inconformismo da parte com a valoração da prova e a solução jurídica adotada no acórdão deve ser veiculado pela via recursal própria, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Decreto no 3.048/99, art. 19; Constituição Federal, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 629.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007296-48.2017.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARCOS GOMES GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALKIRIA TUFANO - SP179030-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA CANDIDA DA SILVA - SP435051-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA AMELIA PEREIRA MATOS - SP411120-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão que, reformando em parte a r. sentença de improcedência, deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o caráter especial da atividade exercida no intervalo de 24/02/2000 a 19/11/2001, com a consequente revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 181.658.325-9) desde a DER (07/06/2017).

O embargante (ID. 343745046) alega a ocorrência de omissões no decisum. Sustenta, preliminarmente, que o acórdão teria ignorado a existência de coisa julgada material em relação a processo anterior que tramitou perante a 10a Vara Previdenciária de São Paulo. No mérito, defende a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período sem a devida comprovação por meio de formulários técnicos (PPP/LTCAT) contemporâneos, arguindo que o indicador "IEAN" constante no CNIS não supre tal exigência legal, tratando-se de mero indício. Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91; art. 5o, XXXVI da CF; e arts. 485, 502, 503, 505 e 508 do CPC).

Houve apresentação de contrarrazões pela parte autora (ID. 344113406).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, por preencherem os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

No caso em tela, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sustenta a ocorrência de omissões quanto à alegação de coisa julgada e à insuficiência probatória para o reconhecimento da especialidade do período de 24/02/2000 a 19/11/2001.

1. Da Alegada Omissão quanto à Coisa Julgada

O embargante afirma que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a preliminar de coisa julgada. Sem razão. O acórdão embargado abordou o tema de forma exauriente, consignando expressamente que o ajuizamento de nova ação previdenciária, calcada em prova material nova (no caso, os indicadores do CNIS), é admitido pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 629).

Restou consignado no decisum que a decisão anterior não impediria o exame do mérito na presente demanda, uma vez que a prova ora analisada não foi objeto de apreciação no processo pretérito. Portanto, não há omissão, mas sim a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da autarquia.

2. Da Prova da Especialidade e dos Indicadores do CNIS

Quanto ao mérito da especialidade, o INSS alega omissão sobre a necessidade de formulários técnicos (PPP/LTCAT) e a impossibilidade de considerar o indicador "IEAN" do CNIS como prova plena.

Novamente, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão ao fundamentar que o reconhecimento da especialidade decorreu da análise conjunta do acervo probatório. O voto condutor destacou que, além de laudo técnico extemporâneo referente ao mesmo vínculo e função, os dados constantes no CNIS possuem presunção de veracidade e integridade, conforme preceitua o art. 19 do Decreto no 3.048/1999.

O fato de o indicador "IEAN" (Indicador de Exposição a Agentes Nocivos) constar no sistema oficial da própria autarquia constitui prova material robusta que, somada aos demais elementos dos autos, autoriza o reconhecimento do tempo especial. A insurgência do embargante revela, em verdade, nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

3. Do Prequestionamento

No que concerne ao prequestionamento, cumpre assinalar que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para tal fim, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição do recurso é medida que se impõe. Mantém-se inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada no acórdão, uma vez que não houve modificação no resultado do julgamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INDICADORES DO CNIS (IEAN). COISA JULGADA. TEMA 629/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do trabalho em período determinado e determinar a revisão do benefício de aposentadoria. O embargante alega omissões quanto à ocorrência de coisa julgada material e à insuficiência de prova técnica (ausência de PPP/LTCAT contemporâneos) para a comprovação da exposição a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao afastar a preliminar de coisa julgada com base em prova nova e ao validar os indicadores de exposição a agentes nocivos constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) como prova da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à coisa julgada: o acórdão fundamentou expressamente que o ajuizamento de nova ação previdenciária, calcada em prova material nova (indicadores do CNIS), é admitido pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 629), o que afasta a identidade de causas quando a prova não foi objeto de análise no processo anterior.

4. Validade da prova: a especialidade foi reconhecida com base na valoração conjunta do acervo probatório, destacando-se que os dados do CNIS gozam de presunção de veracidade e integridade (art. 19 do Decreto no 3.048/1999), sendo o indicador "IEAN" prova idônea da exposição a agentes nocivos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de prova material nova, como indicadores do CNIS não apreciados anteriormente, autoriza o ajuizamento de nova demanda previdenciária sem violação à coisa julgada, nos termos do Tema 629/STJ.

Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) relativos à exposição a agentes nocivos possuem presunção de veracidade e constituem prova apta a fundamentar o reconhecimento de tempo especial.

O inconformismo da parte com a valoração da prova e a solução jurídica adotada no acórdão deve ser veiculado pela via recursal própria, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Decreto no 3.048/99, art. 19; Constituição Federal, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 629.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão